Tribunal: TJBA
Processo: 8174873-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174873-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIA BONATE SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO DE OUTORGA DE MANDATO. FUNDAMENTO GENÉRICO EM LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8174873-19.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, MARCIA BONATE SANTOS e, parte Apelada, BANCO PAN S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator